Tribunal: STF
Processo: AI 510241
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS. Reconhecimento da repercussão geral. 3. Embargos acolhidos. 4. Recurso extraordinário devolvido ao tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.